Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-37.2024.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800067-37.2024.8.14.0094

APELANTE: JOSELMA MONTEIRO BARBOSA

APELADO: GIVANILDO DOMINGOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, ajuizada no Estado do Pará, ao fundamento de existência de coisa julgada em razão de acordo homologado judicialmente em processo posterior no Estado da Bahia.

A autora alegou união estável de mais de 12 anos, regime de comunhão parcial de bens, episódios de violência e necessidade de partilha e alimentos. O réu defendeu validade de acordo extrajudicial firmado posteriormente. O juízo de origem julgou extinto o feito com base no art. 485, V, do CPC.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a existência de ação posterior pode produzir coisa julgada que impeça o prosseguimento da ação ajuizada anteriormente; e
(ii) se o acordo celebrado entre as partes e posteriormente homologado judicialmente, mesmo com vícios alegados, pode produzir efeitos preclusivos sobre a ação originária.

III. Razões de decidir

A coisa julgada apenas se configura quando a ação posterior reproduz ação anteriormente ajuizada. Conforme o art. 337, §1º, do CPC, a litispendência e a coisa julgada pressupõem a repetição de demanda anterior, não sendo possível atribuir eficácia preclusiva à decisão proferida em processo mais recente.

A extinção da ação proposta anteriormente, sob fundamento de coisa julgada oriunda de processo posterior, configura inversão indevida da ordem processual.

Quanto à validade do acordo homologado, constatou-se que há assinatura de ambas as partes com firma reconhecida. Contudo, a autora impugnou genericamente sua validade e não formulou pedido de homologação no presente feito.

Diante da ausência de requerimento de homologação pela apelante e da vedação à
reformatio in pejus
(art. 1.013, §1º, do CPC), o Tribunal não pode homologar o acordo de ofício. O correto é anular a sentença para que o juízo de origem prossiga com a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, afastando-se o reconhecimento de coisa julgada com base em processo ajuizado posteriormente.

Tese de julgamento:
“1. Não configura coisa julgada a decisão proferida em ação ajuizada posteriormente à demanda originária. 2. A homologação judicial de acordo extrajudicial não impede o prosseguimento da ação anteriormente ajuizada, salvo quando requerida pelas partes e ausentes vícios de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §1º, 485, V, 502, 515, III, e 1.013, §1º; CC, art. 842.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC nº 5030138-21.2021.8.13.0702, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, Câmara Justiça 4.0, j. 12.06.2023;
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. JusPodivm, 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800067-37.2024.8.14.0094

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Santo Antônio do Tauá

APELANTE: JOSELMA MONTEIRO BARBOSA

APELADO: GIVANILDO DOMINGOS PEREIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSELMA MONTEIRO BARBOSA
contra a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS
ajuizada em face de
GIVANILDO DOMINGOS PEREIRA
, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA.

Na petição inicial (ID 27710649), a autora alegou, em síntese, que manteve união estável com o réu por mais de 12 anos, convivendo em regime de comunhão parcial de bens, tendo adquirido, durante o relacionamento, um imóvel residencial no município de Macaíba/RN e um veículo automotor da marca Renault, modelo Sandero. Alegou que a união foi marcada por episódios graves de violência psicológica, verbal, sexual e patrimonial, culminando na separação de fato em 2023, ocasião em que a autora retornou ao Pará para prestar auxílio ao pai enfermo, estabelecendo residência nesta comarca.

Sustentou que, após a separação, o réu permaneceu na posse dos bens comuns, bem como reteve documentos pessoais e objetos de uso exclusivo da autora, inclusive ferramentas de trabalho. Afirmou ainda que, por se encontrar desempregada e em tratamento de saúde mental, sobrevive com apoio de familiares e uma pensão mensal de R$ 500,00 repassada pelo requerido, valor que reputa insuficiente.

Formulou pedido de
dissolução da união estável
, com base em tutela de evidência (art. 311, II, do CPC),
partilha igualitária dos bens
,
devolução de bens pessoais
,
fixação de pensão alimentícia no valor de R$ 2.380,00
, além da
partilha dos frutos do imóvel comum
e demais pleitos acessórios.

O réu, devidamente citado, apresentou contestação (ID 27710785), em que alegou, preliminarmente, a existência de acordo extrajudicial de dissolução da união estável, firmado por ambas as partes e com firma reconhecida.

No mérito, defendeu que a autora
aderiu livremente ao acordo
, inexistindo vício de consentimento, e que já houve a divisão patrimonial e regulação das questões atinentes ao fim da união. Contestou o pedido de alimentos, alegando ausência de dependência econômica da autora, a qual possui formação superior e exerceu atividade remunerada durante a convivência, além de afirmar que seus rendimentos já se encontram comprometidos com outras obrigações alimentares regularmente instituídas.

A r. sentença lançada ao ID 27710804 julgou extinto o feito, ao fundamento de coisa julgada em relação à ação ajuizada no Estado da Bahia. Transcrevo o dispositivo:

A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo e impõe a extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto impede que nova decisão seja proferida sobre os mesmos fatos e partes já anteriormente decididos com trânsito em julgado.

Com efeito, a identidade entre partes, causa de pedir e pedido, somada à existência de sentença transitada em julgado no processo mencionado, impõe o reconhecimento da coisa julgada material, a fim de preservar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, nos termos do art. 502 do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, diante da coisa julgada material verificada nos autos do processo nº 8030679-86.2024.8.05.0001 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Sem custas, por litigar a parte autora sob o pálio da gratuidade da justiça.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe
.

Havendo interposição de recurso de apelação, independentemente de nova conclusão (CPC, art. 1.010), intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Após o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos.

ESTE PROVIMENTO JUDICIAL SERVIRÁ COMO OFÍCIO/MANDADO, conforme autorizado pela Corregedoria do TJ/PA.

Santo Antônio do Tauá, 17 de abril de 2025.

VICTOR BARRETO RAMPAL

Juiz(a) de Direito

Vara Única de Santo Antônio do Tauá

Inconformada, a autora interpôs Apelação (ID 27710805), sustentando, em síntese: (i) que a ação foi ajuizada antes da proposta no Estado da Bahia, inexistindo, portanto, coisa julgada ou litispendência; (ii) que não participou de forma esclarecida da composição celebrada, tratando-se de documento firmado sob constrangimento; (iii) que não teve a devida ciência da homologação; (iv) que a avença não pode sobrepor-se à anterior propositura da ação no Pará, sendo nula sua eficácia para os fins pretendidos; e (v) ao final, requereu o regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 27710808), nas quais o recorrido pugna pela manutenção da sentença, reiterando que a avença firmada reflete a vontade das partes, que não há vício a ser reconhecido, e que o processo na Bahia encerrou o litígio, sendo desnecessária a continuidade da demanda paraense.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à instância ad quem cinge-se à validade e eficácia de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, posteriormente homologado judicialmente no Estado da Bahia, e sua aptidão para extinguir a ação ajuizada no Pará — proposta anteriormente — na qual se pleiteava a dissolução da união estável, a partilha de bens e a fixação de alimentos.

Pois bem.

Consoante dispõe o
art. 337, §1º, do Código de Processo Civil
, a litispendência ou a coisa julgada verifica-se quando se reproduz
ação anteriormente ajuizada
, e não o contrário. Em outras palavras,
a demanda ajuizada posteriormente não pode produzir efeitos preclusivos sobre aquela proposta antes no tempo
. Assim, sendo a presente ação paraense anterior ao processo na Bahia, não há que se falar em perda superveniente de interesse, litispendência ou coisa julgada.

Transcreve-se o dispositivo legal:

Art. 337.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...)

§1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

No caso concreto, a presente ação — proposta no
Estado do Pará
— foi
ajuizada em 29 de janeiro de 2024
, enquanto a ação protocolada no
Estado da Bahia
, na qual foi homologado o acordo de dissolução da união estável, teve seu
ajuizamento em 07 de março de 2024
. Assim,
não é juridicamente possível atribuir à decisão baiana eficácia preclusiva de coisa julgada sobre os pedidos anteriormente ajuizados nesta ação
.

Nesse mesmo sentido, leciona Fredie Didier Jr.:

“Não há coisa julgada quando a decisão judicial foi proferida em processo iniciado após o ajuizamento de outra ação, ainda que esta esteja em trâmite. O processo mais recente é que deve ser extinto, e não o mais antigo.”
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. Salvador: Ed. JusPodivm, 2023)

Portanto, ao extinguir o feito paraense com base na existência de coisa julgada, incorreu o juízo a quo em evidente
inversão lógica da ordem processual
, ao conferir primazia à ação ajuizada de forma posterior, em prejuízo da estabilização da demanda originária.

Assim, merece reforma a sentença a quo pela impossibilidade de julgamento da demanda com base na coisa julgada.

Superada tal questão, passemos à análise da existência de acordo extrajudicial assinado por ambas as partes.

Ressalte-se que, embora exista nos autos acordo formalizado entre as partes (ID 27710787), com elementos que em tese autorizariam a sua homologação judicial, não foi formulado pedido nesse sentido pela parte recorrente, limitando-se a autora a impugnar genericamente sua validade.

Sobre o tema, não se descuida da possibilidade, à luz do art. 842 do Código Civil, de homologação judicial de transação assinada pelas partes transigentes.

Outro aspecto relevante é que mesmo que o acordo tenha sido firmado
antes do ajuizamento da ação
— circunstância que, ainda que verdadeira,
não impede a homologação judicial do pacto
. A jurisprudência e a doutrina majoritária reconhecem a validade da homologação judicial de acordos extrajudiciais prévios, independentemente da existência anterior de processo judicial, justamente para conferir
força executiva judicial
à avença e garantir sua eficácia plena.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA - ACORDO JUDICIAL - NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - NATUREZA CONSTITUTIVA - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - CARÁTER DECLARATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO UNILATERAL, AINDA QUE ANTERIOR À SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. 1- O acordo extrajudicial submetido ao crivo do judiciário é ato bilateral e possui natureza constitutiva. Inteligência do art. 200, do Código de Processo Civil 2- A sentença homologatória de acordo possui natureza declaratória e, portanto, a transação produz efeitos imediatos após sua celebração . 3- Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e reiterada majoritariamente no Conselho da Magistratura deste Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, incabível, em regra, o arrependimento unilateral do acordo celebrado entre as partes litigantes, ainda que anterior à sentença homologatória. Precedentes do STJ e do TJMG. 4 . O acordo celebrado por maiores e capazes é impermeável à resilição unilateral, mas passível de desconstrução, desde que comprovada a presença de algum dos vícios que autorizam a nulidade/anulação dos negócios jurídicos, matéria que desafia o ajuizamento de ação própria. (TJ-MG - AC: 50301382120218130702, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/06/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 13/06/2023)

Assim, ressalto que,
embora exista nos autos acordo formalizado entre as partes (ID 27710787)
, com elementos que em tese autorizariam a sua homologação judicial,
não foi formulado pedido nesse sentido pela parte recorrente
, limitando-se a autora/apelante a impugnar genericamente sua validade.

Diante disso,
a homologação do acordo pelo órgão ad quem violaria o princípio da non reformatio in pejus
, expressamente previsto no
art. 1.013, §1º do CPC
, que veda ao Tribunal, ao conhecer de apelação interposta por uma única parte,
agravar sua situação jurídica
, promovendo pronunciamento judicial mais gravoso do que a decisão combatida.

Assim, a única providência juridicamente possível no atual estágio processual é a
anulação da sentença
, com
determinação de retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja realizada a instrução processual necessária ao julgamento do mérito, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
anular a sentença a quo
, determinando o
regular prosseguimento do feito no juízo de origem
, afastando-se a extinção do processo em razão da coisa julgada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025